Tribunal: STF
Processo: ARE 1532390
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE ARAPIRACA. REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA. 



    1. Este Tribunal de Justiça já possui entendimento de que a efetivação dos agentes de endemias contratados antes da Emenda Constitucional de nº. 51/2006 e das Leis Municipais de nº 5669 e 5670/2007 foi realizada legalmente. 



    2. No mesmo sentido, segundo precedentes deste Tribunal, a Emenda Constitucional de nº. 51/2006 não se encontra eivada de inconstitucionalidade, motivo pelo qual deve ser aplicada. 



    3. A contagem do tempo de serviço e a progressão do servidor estável deve ser contabilizada e devidamente paga pelo ente Municipal, tratando-se de supressão ilegal, pela Administração Pública, a ausência de pagamento das vantagens recebidas a titulo de adicional por tempo de serviço e progressão funcional. 



    4. A Lei Municipal nº 3.129/2015 reconheceu do direito ao adicional por tempo de serviço pelo período anterior à Lei nº 2.941/2013 que efetivou os agentes comunitários, inclusive fora efetivamente executada pela municipalidade após a sua aprovação e vigência. 



    5. Ônus sucumbencial invertido.



    6. Recurso conhecido em parte e provido. Sentença reformada.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º; 37, caput; 41 e 198 da Constituição Federal. 



    Defende que “o cômputo do tempo de serviço em função precária, aproveitando-o para progressão no Plano de Cargos Municipal sem o devido concurso público e a consequente estabilidade, afronta às normas e princípios sensíveis da Constituição Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com exceção do artigo 198 do Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Ademais, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.554/DF, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais.”



    (ADI nº 5.554/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023; grifos acrescidos).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, “a fim de reconhecer o direito do apelante ao adicional por tempo de serviço e proceder com a restituição dos valores reduzidos indevidamente à folha de pagamento do autor desde outubro de 2019 e a parcelas que se vencerem no curso da demanda” com base nos seguintes fundamentos:



    “A controvérsia recursal gira em torno da discussão do direito dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias decorrente da edição da Emenda Constitucional nº 51/06, da Lei Federal nº 11.350/06 e das Leis Municipais nº 2.941/2013 e nº 3.129/2015, na medida em que entendem que tais diplomas normativos reconheceram a efetivação, sem necessidade de submissão ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, dos profissionais que desempenhavam as atividades de agentes comunitários de saúde na data de publicação da Emenda Constitucional nº 51/2006 e que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta. 



    Consoante relatado, o Apelante se insurge face à sentença que não reconheceu o direito a receber o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 3.129/2015, e às progressões.



    De uma leitura do caderno processual, denota-se que a parte apelante foi admitida em março de 1999, conforme declaração da Prefeitura de Arapiraca (fls. 52), no cargo de Agente de Endemias, e assim possuiria direito à percepção do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal, alterada Lei n. 3.129/2015.



    (...)



    Além disso, o caso em apreço tem particularidade de que a Lei Municipal nº 3.129/2015 reconheceu do direito ao adicional por tempo de serviço pelo período anterior à Lei nº 2.941/2013 que efetivou os agentes comunitários, inclusive fora efetivamente executada pela municipalidade após a sua aprovação e vigência. Vejamos:



    (...)



    Pois bem. A sentença de improcedência da ação merece reforma. Primeiramente, porque este Tribunal entende constitucional a emenda constitucional nº 51/2006; segundo, porque os direitos estão reconhecidos em Leis Municipais validamente aprovadas e sancionadas, de modo que, caso a municipalidade tenha interesse em alterar a legislação municipal deve seguir os trâmites legais.



    Isso posto, devo consignar que merece prosperar a reforma da sentença, para a procedência da ação a fim de reconhecer o direito do apelante ao adicional por tempo de serviço, com o direito ao cômputo do período de trabalho como celetista para fins de direitos e vantagens garantidas aos servidores públicos municipais (Quinquênios, e Plano de Cargos, Carreiras e Salários), como também a reintegração dos valores deduzidos indevidamente à remuneração do(a) Recorrente, fundamentado no art. 3º-A da Lei Municipal nº 2.941/2013, com a restituição dos valores deduzidos indevidamente à folha de pagamento do autor desde novembro de 2019 e a parcelas que se vencerem no curso da demanda.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 11.350/06 e Leis Municipais nº 2.941/2013 e nº 3.129/2015). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. 



    Nesse sentido, as seguinte decisões monocráticas proferidas em casos análogos: ARE nº 1.458.320/AL, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/10/23; e ARE nº 1.515.722/AL, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 25/9/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente